Tribunal: TJDFT
Processo: 0707505-59.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707505-59.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA, ANTONIO JOSE NETO, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: ANTONIO JOSE NETO, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. E OUTROS em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização n. 0707505-59.2019.8.07.0003, julgou procedente em parte o pedido inicial. O Banco réu colaciona documentos em sede recursal. Em contrarrazões pugna seja o termo inicial dos juros de mora contado a partir da sentença condenatória. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o Banco apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca de eventual não conhecimento dos documentos juntados em sede recursal; e do pedido feito em contrarrazões por inadequação da via eleita. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 27 de outubro de 2020 09:03:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador